Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-86.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000211-86.2023.8.11.0048
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE JUSCIMEIRA
RECORRENTE: CHIUS SULLYVAN DA SILVA ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DE QUE RESPEITARAM O TEMPO DE CONTRATAÇÃO E PRORROGAÇÃO PREVISTOS EM LEI ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
2.Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c cobrança objetivando o recebimento de férias acrescida de terço constitucional, por professora de rede pública estadual, em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o Estado.
3.Sentença de improcedência, contra a qual se insurge a parte recorrente, alegando que “ prestou serviços forma contínua dentre os anos 2018, 2019, 2020 e 2021”.
4. A Lei Complementar no 600/2017 dispõe que as contratações de pessoal por prazo determinado observarão o prazo máximo de 12 meses, para na hipótese de profissional da educação, prorrogadas por igual período (art. 11, inciso II c/c §2o).
5. In casu, os períodos de prestação de serviços da parte recorrente nos anos de 2019, 2020 e 2021, para além de não terem sido integrais, como se denota do ID 178956653, porquanto não contemplam a integralidade do ano letivo, obedeceram ao período de prorrogação admitido por Lei.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000211-86.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHIUS SULLYVAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 007.001.211-37 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023